Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-04.2021.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000126-04.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 814.174.031-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 621.819.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE KELI ROCHA EVANGELISTA - CPF: 025.151.181-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 912.968.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE MERI EVARISTO DE ARAUJO - CPF: 593.203.971-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO E FAMILIAR
– CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DESTE PROCESSO PORQUE O EXAME DE CORPO DELITO FOI REALIZADO POR APENAS UM MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROFISSIONAL HABILITADO PARA A FUNÇÃO –
REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
:

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL
E
PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE –
3. PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO DO APELO
DESPROVIDO.

1.
A subscrição do laudo pericial por dois profissionais deve ser vista de forma flexível, ainda mais quando, embora não seja perito oficial, foi o profissional médico o responsável por sua elaboração, estando apto para tal mister,
isso sem contar que
a
materialidade
delitiva também
foi demonstrada por
outros elementos
de convicção existes neste
processo, de forma que não existe nulidade
.

2.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
s
ua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução
processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor das agressões e das ameaças sofridas por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie.

3. Preliminar rejeitada
;

e,
mérito
,

recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudiney
Ferreira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Araputanga
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000126-04.2021.8.11.0038
, condenando-o, pela prática do
s
crime
s
de
lesão corporal e
ameaça em contexto de violência doméstica (
art
s
.
129, § 9o, e
147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06), à pena de

4
(
quatro
) meses de detenção
,
em regime aberto.

O apelante, nas razões recursais constantes no ID 155077030,
postula sua absolvição
quanto ao crime de ameaça
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão, uma vez que foi condenado, exclusivamente, com base na
s
palavra
s

extrajudiciais
da v
ítima;
requerendo, ainda sua absolvição
com relação ao delito de lesão corporal,
asseverando
, dessa feita,
de que não há provas da materialidade delitiva, uma vez que o laudo
pericial
padece de vício formal
insanável,
de modo que “
não havendo prova segura e indene de dúvidas sobre a responsabilidade criminal do acusado, a sua absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe
”.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
155077032
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
156753730
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por ter o exame de corpo delito ter sido assinado por somente um médico.

Conquanto o
apelante
não tenha suscitado a referida matéria como preliminar, o certo é que por se tratar de alegação de nulidade da prova, tal matéria deverá ser enfrentada
antes do mérito do
presente
recurso.

Com efeito, o
apelante alega que “
o
arremedo de laudo pericial entranhado nos autos (Id. no 48264029) não se presta para comprovar a materialidade delitiva em virtude de nulidade formal insanável. Portanto, não há nos autos laudo hábil para se comprovar a lesão sofrida pela suposta vítima
”,
uma vez que o referido documento “
foi elaborado um arremedo de laudo pericial por apenas 1 (um) médico “não-oficial” (“ad hoc”)
e não 2 (dois) como determina a norma processual garantidora do direito do réu, sendo incapaz de comprovar as alegadas lesões
”.

Destaques do original

Como é sabido
o art. 159, §1o, do Código de Processo Penal exige que o exame pericial, na falta de perito oficial, seja elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. No entanto, essa exigência é relativizada quando existirem outros mei
os de provas que comprovem a lesão, principalmente porque algumas comarcas sequer possuem profissionais habilitados para tal mister
.

Aliás, no que diz respeito
à
matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que: “
Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito
pode ser dispensado
,
acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova (
AgRg
no
AREsp
1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/2/2017).”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 691.221/DF,
relatado pelo
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26
.
4
.
2022,
DJe
de 29
.
4
.
2022)
.
Destacamos

Por sua vez, em relação ao assunto,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM INCIDÊNCIA NA LEI N. LEI 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – PRONTUÁRIO AMBULATORIAL DA VÍTIMA ATESTAM AS LESÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica.

As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos.

O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’
(RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe
de 27/4/2018)”
.

(
TJMT,
N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022)
.
Destacamos

Ademais, faz-se imperioso destacar que a lesão corporal em discussão não ficou comprovada somente pelo laudo elaborado por apenas um perito não oficial, como também pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
155076877)
; boletim de ocorrência (ID
155076879
);
termo de representação criminal (ID
155076884
)
;

bem como
pelo depoimento firme e coerente da vítima.

E a par disso, a exigência de dois peritos subscreverem o laudo se aplica principalmente quando seus conhecimentos forem genéricos, o que não é o caso do médico, cuja área é justamente a propícia para aferição de lesões, tal qual de um perito oficial, não se justificando tal exigência de dois profissionais quando a certeza da materialidade pode ser fornecida por um, de modo a não se prezar apenas a forma pela forma em si, mas unicamente o suficiente para instrumentalizar a prova a ser colhida.

Sendo a
ssim, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
155076912
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:

Consta do incluso caderno policial que no dia 26/01/2021, por volta das 00h00min, na residência situada na Rua
Mém
de Sá, bairro São José, município de Araputanga/MT, o
DENUNCIADO CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, valendo-se de relação de íntimo afeto que possui com sua companheira
ROSE MERI EVARISTO DE ARAÚJO
, ofendeu a integridade física da vítima.

FATO 02:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas,
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima,
ROSE MERI EVARISTO DE ARAÚJO
, sua companheira, a ameaçou com palavras de lhe causar mal injusto e grave.

Apurou-se das investigações que o
DENUNCIADO CLAUDINEY
e a vítima
ROSE MERI
possuíam relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) meses.

Segundo relatos da vítima, o denunciado teria saído para trabalhar e, retornado por volta de 12h00min., ocasião em que começou fazer a ingestão de bebida alcoólica, enquanto assentava cerâmica na vivenda do casal.

Extrai-se das declarações da ofendida, que por volta das 18h00min., ela tentou conversar com o convivente, porquanto o implicado já se encontrava em visível estado de embriaguez, átimo em que passou a ofendê-la verbalmente com os dizeres: "
desgraçada, vadia, piranha, biscate
", dentre outras ofensas, bem como proferiu ameaças do tipo: “
sua desgraçada, vou matar você... vou pegar um pedaço de pau e vou
mata
você
".

Ato contínuo,
CLAUDINEY
saiu do imóvel, em posse de sua motocicleta, extremamente irritado e, ao retornar, continuou com os xingamentos e ameaças, verbalizando os dizeres: "
eu vou bater em você... vou acabar com você... vou amassar a sua cara, vou regaçar a sua cara
".

Não bastando as ofensas verbais, o acusado passou a agredi-la fisicamente, inicialmente com empurrões e, posteriormente, tentou torcer seu pulso, não tendo logrado êxito no intento, razão pela qual colocou a mão dentro de um copo de vidro (tipo como de extrato de tomate) e, seguidamente, enrolou-o com uma toalha e dirigiu-se rumo a vítima, a qual conseguiu empurrá-lo, apossando-se, imediatamente, de uma tesoura, que fez com que o agressor se afastasse por um instante.

Revelou a ofendida em sede policial, que o acusado ainda tentou torcer seu pé, com intuito de quebrá-lo. Demais disso, o acusado
tentou enforcar o cachorro doméstico do casal, tendo a vítima entrado em sua defesa, o que acabou por ser novamente agredida, desta vez, com uma pancada no rosto, de modo a causar-lhe lesões no olho direito, mão esquerda e no tornozelo, consoante Auto de Exame de Corpo Delito, (f. 43-45 – ID. 48264029).

A vítima narra ainda, que o denunciado tentou enforcá-la, tendo ela se soltado após mordê-lo. Ainda no mesmo contexto, de posse de uma tesoura a vítima tentou se defender, mas em razão da força empregada pelo acusado para tomar o instrumento, ela acabou por ferir 01 (uma) das mãos.

Por conseguinte
a vítima conseguiu se trancar dentro do imóvel, enquanto
CLAUDINEY
permaneceu pelo lado de fora, proferindo ameaças com gestos através da janela, no sentido de que cortaria o pescoço da vítima, e, também voltou a dizer que "
vou matar você e vou matar a mãe da minha filha... duas vagabundas, duas vadias
".

Após ligar para 02 (dois) amigos, de prenomes ALESSANDRO e KELLY, a vítima conseguiu sair do imóvel, dirigindo-se até a polícia militar, local onde registrou ocorrência, Representou Criminalmente o acusado, (f. 18 – ID. 48264016) e, por conseguinte, suscitou Procidências Protetivas, (f. 72-75 – ID. 48264038).
[...]

Destaques
no original

A materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
155076877); boletim de ocorrência (ID 155076879);
termo de representação criminal (ID
155076884
);
e
auto de
exame de
corpo de delito

e mapa topográfico para localização de lesões
(ID
155076897
); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte dele, dos crimes narrados na peça acusatória.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Rose Meri Evaristo de Araújo
, na fase policial
(ID
155076883)
, narrou
que, no dia dos fatos, o apelante
estava
alterado em razão da embriaguez, passando a agred
i-la
verbal e fisicamente, além de tê-la ameaçado de morte
.

Ademais, a ofendida

r
atifico
u
suas declarações em juízo
da
seguinte
forma
:

[...]

que tinha fotos com o olho roxo. Narrou que estava tudo normal. Afirmou que não sabia que o acusado tinha problema com drogas, todavia, o seu cunhado lhe disse que o acusado teria usado drogas. No dia dos fatos, o denunciado chamou a vítima de vagabunda, biscate, piranha. O denunciado estava fazendo a área e a ofendida notou que o acusado começou a ficar estranho. O acusado estava muito alterado. O rapaz que estava ajudando o denunciado foi embora. Em seguida, o denunciado saiu de moto, demorou um pouco e voltou. O acusado foi para frente da casa e voltou. A ofendida notou que tinha algo estranho, pois o denunciado não era de ficar na casa de vizinho. Quando o denunciado voltou, a ofendida disse: “você não tem jeito mesmo né, você pediu para ligar para sua mãe, que a gente ia para Jauru amanhã de moto, ainda né, e você já ‘encheu a cara’ e o que mais eu não sei né”.
O denunciado começou a xingar a vítima de sua desgraçada, biscate,
eu vou te matar, vou acabar com você e arrebentar a sua cara
. A vítima foi para um quarto que o denunciado não conseguia entrar e
ele dizia: “eu vou entrar, eu vou te arregaçar, vou acabar com sua cara, repete o que você falou”
. Em seguida, o acusado saiu de casa. O acusado saiu e voltada constantemente. Depois de um tempo, o denunciado chegou em casa, acompanhado de outro sujeito, o qual disse à vítima: “olha moça a gente veio trazer ele”. O denunciado começou a fizer: “pega ela para você”. Os indivíduos foram embora. O denunciado ficou encostado na moto, a moto caiu, a ofendida levantou o denunciado e o levou para o interior da residência. A vítima voltou para colocar a moto dentro de casa, mas não conseguiu. Tinha um rapaz que estava saindo de casa e a ofendida pediu ajuda. O sujeito colocou a moto dentro da casa e a vítima fechou o portão. Após um tempo, o denunciado começou a lhe agredir e xingar.
O acusado partiu para a vítima de várias maneiras. O denunciado pegou um facão para atingir a ofendida e depois colocou a mão em um copo e enrolou uma toalha para lhe atingir. O denunciado ainda pegou uma
labanca
, declarando que ia matar a ofendida
.
O denunciado ainda falava: “eu vou te matar e ninguém vai te achar, vou te matar você não vai mais ser viva”. A ofendida empurrava o denunciado. O acusado ainda tentou enforcar a vítima, torceu o pulso e seu pé
. O denunciado ainda tentou machucar o cachorro.
A vítima, ao tentar ajudar o cachorro, foi acertada
pelo o
acusado. O denunciado usou uma tesoura
. A ofendida ligou para Kelly e foram lhe buscar.
Quando o pessoal chegou para socorrer a ofendida, o denunciado ficou com mais raiva e declarou: “eu vou te matar; vou cortar sua cabeça”
. [...].
(
Rose Meri Evaristo de Araújo
, depoimento judicial, trechos extraídos da sentença condenatória
vista no
ID 155077025, p. 3/4).
Destacamos

A testemunha
Jaine
Keli Rocha Evangelista
–
apesar de não ter presenciado as agressões
–,
confirmou ter prestado auxílio à vítima no dia dos fatos, esclarecendo que ela estava com o rosto machucado e com cortes nas mãos, dizendo que o apelante
,
também,
lhe

tinha

ameaça
d
o
.

Corroborando
as
declarações da ofendida, o policial militar Gerson Ribeiro Garcia afirmou, em juízo, que, no dia dos fatos,
ela
estava mancando e com um ferimento na mão
;
e que teria afirmado
para ele
que “
o denunciado
teria lhe
agredido verbalmente, tentou asfixiá-la e que também teria sido vítima de ameaça. A ofendida chegou arrastando uma perna, com dificuldade de andar,
pelo o
fato
do
acusado ter torcido o pé e as mãos da vítima
”.
(
T
recho
s
extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 155077025, p. 4).
Destacamos

Se isso não bastasse
, as
declarações
da vítima foram
confirmadas
pelo
auto de
exame de
corpo de delito
e mapa topográfico para localização de lesões (ID
155076897
), em cujos documentos
ficou evidenciado
que a lesão apresentada
pela ofendida
é plenamente compatível com as agressões
por ela
narradas nos depoimentos prestados
nas duas fases da persecução penal, a
saber
:
lesões corto-contusa na mão direita, hematoma hemorrágico no olho esquerdo e edema no tornozelo esquerdo
. Outrossim, a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se

na ressalva prevista no art. 155 da Código de Processo Penal.

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os delitos de lesão corporal e ameaça contra sua companheira
,
a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas demais provas produzidas na instrução processual, uma vez que a vítima foi firme ao relatar,
durante a instrução
processua
l
, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

Em
relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.

(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser anotado que não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, outrossim, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Ademais, é incontroverso, quanto à prática do crime de ameaça que, apesar da negativa do apelante quanto ao ânimo de intimidar e a ausência de temor da vítima, não há que se falar em sua absolvição, porquanto o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos, restou demonstrado

que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra

que ela temia por sua integridade física.

Além do mais, não se pode olvidar que, para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o
agente
não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência
disso, causado temor à vítima.
Sendo assim, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou
amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável

o
acolhimento da
sua
tese.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada
;
e, no mérito,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Claudiney
Ferreira da Silva
, mantendo
inalterado

o
édito condenat
ório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023